Tribunal: TJSP
Processo: 2161145-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação de exigir contas ajuizada pelo devedor fiduciante após consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do bem – Primeira fase julgada procedente.
1. Inicial que descreveu adequada e suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido – Requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos.
2. Interesse de agir reconhecido – Obrigação prevista

Ementa:
Imóvel – Alienação fiduciária – Ação de exigir contas ajuizada pelo devedor fiduciante após consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do bem – Primeira fase julgada procedente.
1. Inicial que descreveu adequada e suficientemente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido – Requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC preenchidos.
2. Interesse de agir reconhecido – Obrigação prevista no art. 27 da Lei 9.514/97 – Inaplicabilidade da tese fixada no REsp 1.293.558.
3. Agravo de instrumento improvido.